Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-62.2013.8.11.0107
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000923-62.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO NICHELE - CPF: 841.175.081-72 (APELADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – SÚMULA 629/STJ –POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

É possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (inteligência da Súmula 629).

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000923-62.2013.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
FÁBIO NICHELE
,
julgou parcialmente procedente os pedidos dirimidos na exordial, indeferindo o pedido de condenação em danos materiais pelos danos ambientais causados.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que incorreu em erro o juízo
a quo
ao indeferir o pedido de condenação de indenização por danos materiais, pois, a seu sentir, a indenização por dano ambiental se dá em virtude de seu aspecto objetivo, da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações e se configura com a violação dos valores fundamentais compartilhados pela sociedade.

Aduz que a respeito da necessidade de ser fixada indenização pelo dano material sofrido pelo Meio Ambiente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, com natureza
propter rem.

Realça que os pedidos de condenação em obrigação de fazer e de indenização serão cumulados, inexistindo
bis in idem
, pois, o fundamento para cada um deles é diverso, isto é, enquanto o pedido de obrigação de fazer cuida da reparação
in natura
do dano ecológico puro, a indenização visa a ressarcir os danos extrapatrimoniais.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso com o fim de reformar a sentença combatida, para que seja fixada indenização pecuniária pelo dano material, além de se confirmar as obrigações de fazer voltadas à recomposição
in natura
do bem lesado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 83365488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 89889464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000923-62.2013.8.11.0107, ajuizada em desfavor de
FÁBIO NICHELE
,
julgou parcialmente procedente os pedidos dirimidos na exordial, indeferindo o pedido de condenação em danos materiais pelos danos ambientais causados.

Segundo consta dos autos, a Ação Civil Pública teve início em decorrência da autuação do Apelado por infração ambiental, decorrente do desmatamento de 220,949 hectares de floresta nativa, na zona rural do município de Nova Ubiratã (Fazenda Chaleira Preta), tendo o IBAMA lavrado o Auto de Infração 603327-D, aplicando a multa de R$ 1.105.000,00 pela infração administrativa.

Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido a ocorrência do dano ambiental, inclusive condenando o requerido à recomposição da área degradada, decidiu pela não condenação na reparação pelos danos ambientais, entendendo que a mera existência do dano não basta, por si só, para essa condenação, visto que a indenização só poderia ser imposta na hipótese de impossibilidade de recuperação do dano.

O cerne da questão se cinge, portanto, na possibilidade de fixação de danos materiais em face da degradação ambiental objeto da sentença, em cumulação com a obrigação de fazer nela instituída.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por seu turno, a responsabilidade civil ambiental, de índole objetiva, está prevista no art. 4o, inciso VII, e art. 14, § 1o, ambos da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

(...)

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Assim, é sabido que ao causar danos ao meio ambiente será imposta ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, e/ou indenizar os danos causados por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Logo, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A respeito da cumulação de obrigação de fazer com a fixação de danos materiais, verifica-se que merece guarida a irresignação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visto que é possível que o poluidor seja condenado,
cumulativamente
, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar.

Sobre o tema, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto a possibilidade de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, diante de danos ambientais:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1o, DA LEI N. 6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. MULTADE QUE TRATAO ART. 538 DO CPC MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, uma vez que os arestos recorridos estão devidamente fundamentados. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão. 2. Não houve violação dos arts. 130 e 131 do CPC. Isso porque, tais artigos consagram o princípio da persuasão racional (livre convencimento), segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, à luz do cenário fático-probatório dos autos, da jurisprudência aplicável ao caso concreto, da legislação adequada e das circunstâncias particulares da demanda. 3. A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, como no caso presente. Precedentes: AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; REsp 570.194/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007. 4. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Precedentes: REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011. [...] 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido
. (REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 16/09/2014).

Essa possibilidade se encontra insculpida também na Súmula 629 do STJ, que assim dispõe:
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, para reformar a sentença objurgada e condenar o Apelado ao pagamento de 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022